Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PERÍODO GESTACIONAL. SUSPENSÃO. INTRODUÇÃO DE NOVA MEDICAÇÃO 24H APÓS O PARTO. POSTERIOR COBRANÇA DE VALOR PELO HOSPITAL. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO PARA QUE O PLANO DE SAÚDE EFETUE IMEDIATAMENTE O PAGAMENTO DO VALOR AO HOSPITAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SEGUIDA DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO DA DEMANDA, QUE NÃO PODE SER ESGOTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELO HOSPITAL EM RELAÇÃO À RECORRENTE E IMPEDIMENTO À INSCRIÇÃO DESTA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta pela recorrente em função de cobrança superveniente de valores decorrentes de utilização de medicação pela autora após o parto de seu filho, procedimento que a princípio teria sido autorizado pelo plano de saúde.

2. O pedido de determinação ao plano de saúde que efetue imediatamente o pagamento ao hospital da quantia cobrada não pode ser concedido em sede de tutela antecipada, por não estarem demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a solução da controvérsia ainda demanda instrução probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a matéria não foi examinada pela instância de origem e a concessão de tal pleito esvaziaria o objeto da demanda principal.

3. Os indícios carreados aos autos até o momento, contudo, se mostram suficientes para autorizar a concessão de tutela de urgência em relação aos pedidos de suspensão da cobrança e impedimento à inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito pelo nosocômio até o julgamento de mérito da demanda.

4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão parcialmente reformada.